Tribunal: TJBA
Processo: 8010161-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010161-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON MOREIRA DANTAS

Advogado(s)
:
FELYPE DOS SANTOS SAMBUC

AGRAVADO: ACTR AUTO E TRUCK MUTUO

Advogado(s)
:
FILIPE RAMOS TOFFALINI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA EXCESSIVA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS MESES. DESARRAZOABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
PRESENTES. NECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO AFASTADA. MULTA DIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com lucros cessantes e danos morais. O agravante alegou que seu caminhão sofreu acidente em agosto de 2024 e foi encaminhado para reparo pela associação de proteção veicular agravada, com prazo inicialmente estipulado de 25 dias. Transcorridos mais de 6 meses, o serviço ainda não havia sido concluído, causando prejuízos ao agravante que depende exclusivamente do veículo para sustento familiar. O Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de necessidade de triangularização do contraditório para esclarecimentos sobre os motivos da demora e eventual indisponibilidade de peças no mercado.

II. Questão em discussão:

Análise da razoabilidade temporal para conclusão de reparos em veículo sinistrado e possibilidade de concessão de tutela de urgência com imposição de multa cominatória.

III. Razões de decidir:

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Relação contratual e inadimplemento temporal suficientemente demonstrados. Presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Cláusula de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços por ausência de peças que, em princípio, atrita com as normas protetivas do CDC.
Desnecessidade de contraditório prévio para concessão da medida urgente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para confirmar decisão liminar do Juízo
ad quem
, que determinou a entrega do veículo em litígio no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Tese:

O transcurso de prazo manifestamente excessivo para reparo de veículo sinistrado por associação de proteção veicular e a
privação prolongada do instrumento de trabalho caracterizam, respectivamente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, necessários à concessão da tutela antecipada.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS:

Dispositivos legais: CPC, art. 300; CDC, art. 51, I, III e IV.

Jurisprudência: TJ-PR 00211971920258160000; TJ-SP 2028680-58.2023.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010161-44.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante WELLINGTON MOREIRA DANTAS e como apelada ACTR AUTO E TRUCK MUTUO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a decisão liminar que determinou à agravada a entrega do caminhão ao agravante no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador/BA, 18 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator